Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar rejeitada. Contexto probatório. Condenação mantida. Dosimetria alterada. Pena reduzida. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se a busca domiciliar foi legal, bem como se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas ou se seria cabível a sua desclassificação para o crime porte de drogas para uso próprio, além de analisar se é cabível a revisão do procedimento dosimétrico, com a redução da pena e se a minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada no caso em julgamento, como base no §4o, do art. 33, da Lei de n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A inviolabilidade de domicílio, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), pode ser mitigada na hipótese de flagrante delito, como no caso dos autos.
4. A justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas sim fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo STF em julgados recentes.
5. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
6. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
7. A culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do apelante, no caso em julgamento, é inerente ao tipo penal, uma vez que não excedeu aos limites necessários à configuração do injusto culpável, sem qualquer especificidade que a torne mais reprovável no caso em tela.
8. A prática de novo delito no curso de cumprimento da pena de processo pretérito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pelo vetor da conduta social, na medida em que o apelante quebrou a confiança da lei e do Juízo, que lhe franqueou o benefício confiando no seu senso de autodisciplina e de responsabilidade.
9. A reiteração da prática delitiva revela que o apelante não se apresenta como um agente que se afastou da criminalidade, mas sim como alguém que permanece inserido no contexto, o que impede a concessão do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
10. Considerando a pena atribuída, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, cujos requisitos estão descritos no art. 77 do CP.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.